Tribunal: TJDFT
Processo: 0728866-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITES. MATÉRIA IDÊNTICA DISCUTIDA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A Exceção de Pré-Executividade é meio de defesa incidental, onde o Executado, munido de prova documental inquestionável, através de simples petição nos próprios autos da Ação de Execução, independente da interposição de Embargos e/ou da segurança prévia do juízo, provoca o julgador para que cumpra o seu ofício de reconhecer as nulidades do título, regularizando ou extinguindo o processo, obstando, desta forma, a constrição do patrimônio por uma demanda eivada de vícios.

2. A admissão da utilização da Exceção de Pré-Executividade depende da existência de vício atinente à matéria de ordem pública, passível de ser reconhecida de ofício, amparado em prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória ou mesmo maiores discussões advindas da abertura do contraditório.

3. No caso dos autos, a controvérsia depende da abertura de amplíssimo contraditório e de minuciosa interpretação de cláusulas contratuais. Neste caso, impossível pretender que a análise da matéria seja realizada por meio de exceção de pré-executividade.

4. A matéria apreciada em sede de Embargos à Execução não pode ser reanalisada em sede de exceção de pré-executivade, ainda que apresentada por pessoas distintas, integrantes do polo passivo da lide, tendo em vista a ocorrência da preclusão, prevista no art. 507, do Código de Processo Civil.

5. O § 1o do Código de Processo Civil autoriza a promoção da execução, pelo credor do título, mesmo na hipótese do ajuizamento da ação de conhecimento, visando discutir a obrigação contida no título executivo. Nesse contexto, não há que se falar em existência de prejudicialidade externa para o prosseguimento do presente feito.

6. Agravo Interno Prejudicado. Agravo de Instrumento CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.